Tribunal: TJES
Processo: 5000547-03.2021.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000547-03.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: ENEIDE MARTINS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5000547-03.2021.8.08.0007

Recorrente: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

Recorrido: ENEIDE MARTINS

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA PROLONGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Inicialmente, afasto a tese de julgamento
extra petita,
considerando que a
parte autora formulou expressamente pedido de indenização por danos morais em sua petição inicial, tendo a sentença de origem apenas reconhecido o direito com fundamento jurídico próprio. Ademais, é cediço que o magistrado não está vinculado à qualificação jurídica atribuída pelas partes, mas sim aos fatos narrados e aos limites do pedido, inexistindo qualquer extrapolação dos contornos da demanda.

3 - Quanto

ao
s
dano
s
mora
is
(objeto da irresignação recursal), verific
o
que a autora permaneceu no mesmo padrão de vencimento por mais de quinze anos após sua reintegração,
embora
preenchi
dos
os requisitos legais para progressão funcional, sendo certo que a legislação municipal vigente à época previa a evolução automática na carreira, não condiciona
ndo

o direito
à provocação da servidora. Ainda assim, a Administração manteve-se inerte por período excessivo, deixando de promover a evolução devida, inclusive após requerimento administrativo formalizado em 2020.

4
- A omissão administrativa prolongada, impedindo a regular implementação de direito funcional e a percepção de diferenças remuneratórias de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de dissabores cotidianos. Na situação em análise, a conduta do ente público implicou violação à esfera extrapatrimonial da autora, sendo o dano, na hipótese, presumido (
in re ipsa
), por decorrer diretamente da conduta ilícita da Administração, agravada pela necessidade de a servidora recorrer à via judicial para ver reconhecido direito que deveria ter sido implementado de ofício.

5 - Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima. Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e extensão do dano.
Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)